Tribunal: STM
Processo: 7000445-71.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000445-71.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB: AM8136)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conheceu
dos presentes Embargos de Declaração, por ausência de amparo legal, nos
termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/09/2021 20:17:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccabba8a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000445-71.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr . FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA
CONSTITUÍDA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CIVIL.
PROCESSO SELETIVO. FORÇA AÉREA BRASILEIRA. MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. MATÉRIA
ESTRANHA AO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade
de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir matéria
absolutamente estranha ao objeto do Acórdão recorrido, os requisitos de cabimento
não se mostram preenchidos, ainda mais quando revelada a clara pretensão de
revolver matéria preteritamente decidida pela Corte em outros instrumentos
processuais.
3. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição carente de
seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos.
4. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato de Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e em não conhecer dos presentes Embargos de
Declaração por ausência de amparo legal.

Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/09/2021 20:17:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccabba8a

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr . FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), opostos pela Defesa constituída de IGOR CÂMARA
DE ARAÚJO, contra supostas omissões no Acórdão desta Corte Castrense, lavrado nos autos do Agravo
Interno (AI) nº 7000249-04.2021.7.00.0000, de 10.6.2021.
O contexto fático reporta que o civil IGOR CÂMARA DE ARAÚJO teria, em tese, apresentado à
Comissão Examinadora, em 21.3.2018, um falso certificado de conclusão de Curso Técnico em
Serviços Jurídicos, supostamente emitido pelo Centro de Educação Tecnológico do Amazonas
(CETAM), por meio do qual foi selecionado e incorporado às fileiras da Força Aérea Brasileira, em
Manaus/AM, como 3º Sargento do Quadro de Sargentos Convocados (QSCON).
Acusado do crime militar de uso de documento público falso, o embargante, por sua Defesa
constituída, vem empregando todos os meios processuais existentes, mesmo que manifestamente
improcedentes, para trancar a APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, instaurada na Auditoria da 12ª CJM
em 19.12.2018.
O peculiar contexto processual pode ser resumido nos feitos a seguir, os quais não obtiveram
sucesso.
a. Supremo Tribunal Federal:
Autuação
Feito
Situação
08.08.2019
Recurso Ordinário em HC nº 174.068
Não conhecido
12.08.2020
Recurso Ordinário em HC nº 189.553
Liminar indeferida
13.07.2020
HC 188.640
Negado provimento
08.09.2020
HC 188.640 AgR
Desprovido
28.09.2020
HC 191.984
Negado seguimento
07.04.2021
HC 200.186
Negado seguimento
29.07.2021
HC 204.906
Negado seguimento
29.07.2021
HC 204.907
Distribuído
b. Superior Tribunal Militar
Autuação
Feito
Situação
01.03.2019
HC nº 7000211-60.2019.7.00.0000
Denegado
18.06.2019
Petição nº 7000630-80.2019.7.00.0000
Canceladas
18.06.2019
Petição nº 7000632-50.2019.7.00.0000
18.06.2019
HC nº 7000635-05.2019.7.00.0000
21.06.2019
Petição nº 7000653-26.2019.7.00.0000
21.06.2019
Petição nº 7000654-11.2019.7.00.0000
02.07.2019
Recurso Extraordinário nº 7000714-81.2019.7.00.0000
Desistência
Homologada
07.02.2020
HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000
Denegado
18.06.2020
HC nº 7000392-27.2020.7.00.0000
Negado seguimento
25.06.2020
Revisão Criminal nº 7000420-92.2020.7.00.0000
Incabível
25.06.2020
Reclamação nº 7000421-77.2020.7.00.0000
Cancelada
25.06.2020
Petição nº 7000422-62.2020.7.00.0000
Cancelada
25.06.2020
AI nº 7000423-47.2020.7.00.0000
Rejeitado
01.07.2020
Petição nº 7000445-08.2020.7.00.0000
Rejeitada
03.07.2020
HC nº 7000450-30.2020.7.00.0000
Não conhecido
08.01.2021
Reclamação nº 7000004-90.2021.7.00.0000
Negado seguimento
19.01.2021
AI nº 7000036-95.2021.7.00.0000
Negado seguimento
27.03.2021
HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000
Negado seguimento
06.04.2021
AI nº 7000249-04.2021.7.00.0000
Rejeitado
28.06.2021
ED nº 7000445-71.2021.7.00.0000
Distribuído
28.07.2021
HC nº 7000529-72.2021.00.0000
Liminar indeferida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/09/2021 20:17:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccabba8a
No Acórdão embargado, os Ministros do STM rejeitaram, por unanimidade, a preliminar
defensiva de nulidade da Decisão que negou seguimento ao HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000, por
suposta incompetência do Ministro Relator para conduzir o feito. No mérito, também por
unanimidade, rejeitaram o Agravo, para manter inalterada a Decisão monocrática que negou
seguimento e determinou o arquivamento do referido HC por rediscutir matéria preteritamente
decidida neste Tribunal, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM.
O Aresto foi assim ementado:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. USO
DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. INCOMPETÊNCIA DO RELATOR. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. WRIT MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REPETIÇÃO DE
PRETENSÃO ANTERIOR. MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. COISA
JULGADA. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE RETRATABILIDADE NEGATIVO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A distribuição de qualquer ação ou recurso neste Tribunal gera prevenção, em
regra, para os processos vinculados por conexão ou por continência. Não sendo
reconhecida de ofício, a prevenção poderá ser arguida pelo interessado até o início do
julgamento.
2. A alegação de nulidade absoluta não presumida ou relativa deve estar
acompanhada da demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, em
homenagem ao princípio da pas de nullité sans grief. Precedentes do STF. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
3. A pacífica jurisprudência do STM e do STF destaca a inadmissibilidade de
habeas corpus no qual se reitera pretensão apreciada em impetração preteritamente
decidida pelo Colegiado Castrense.
4. Decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus integralmente mantida.
5. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.". (AI nº 7000249-
04.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento:
10.6.2021. Publicação: 18.6.2021.)
A Defesa opôs os presentes aclaratórios, tempestivamente, em 27.6.2021. Em suas Razões,
alega, na sua óptica, a existência de omissão no Acórdão embargado, o qual teria violado os incisos
XXXVII ( não haverá juízo ou tribunal de exceção) e LIII ( ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente) do art. 5º da Constituição Federal, a Súmula
Vinculante nº 36 e a Súmula nº 298, ambas do STF, bem como o art. 41, § 4º, c/c o art. 38, inciso I,
ambos do RISTM, e a jurisprudência dominante sobre esses temas.
Em suma, a Defesa constituída reitera a tese de incompetência absoluta da Justiça Militar da
União (JMU) para julgar civil por crime de uso de documento falso em tempo de paz (art. 315 do CPM).
Alfim, formula os seguintes pedidos:
"(...) Diante o exposto, pugna pela extinção do acórdão ora guerreado
considerando a incompetência absoluta da justiça militar para processar e julgar o
paciente nos termos da lei. Em suma, tem-se que a decisão guerreada, na parte
citada em linhas anteriores, com o devido respeito, merece ser recorrida e reformada,
onde, por conta disto, postula-se que:
Requer em sede liminar:
a) Requer o acolhimento dos embargos para absolver o embargante e trancar a
ação penal sem justa causa promovida em desfavor do civil.
b) O deferimento de justiça gratuita em prol do paciente.
c) Acolher na íntegra os embargos considerando a omissão e obscuridades
descritos neste peticionário tendo em vista a luz da Constituição Federal de 1988 no
seu artigo 5º incisos XXXVII e LIII, Súmula Vinculante 36 e Súmula 298 do STF, além
das Jurisprudências da Corte IDH. (...)". (Grifo do autor.)
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 2.7.2021 (Evento 9), com a abertura de
vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 131, § 1º, do RISTM.
A PGJM, em Contrarrazões, mediante o Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo não conhecimento dos presentes Embargos e, no mérito,
pela sua rejeição, com a declaração do seu manifesto caráter protelatório, nos termos do art. 132 do
RISTM.
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/09/2021 20:17:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccabba8a
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (ED) são tempestivos e foram opostos por parte legítima
e interessada. Não obstante, apresento, para discussão neste Colegiado, a Preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
A PGJM, em Contrarrazões, suscitou a Preliminar de não conhecimento dos ED, uma vez que a
suposta omissão trata de matéria estranha à discutida nos autos do Agravo embargado, in verbis:
"(...) os presentes Aclaratórios (...) não devem ser conhecidos, uma vez que
a alegada omissão trata de matéria absolutamente estranha à discutida nos
autos do citado Agravo Interno, com o nítido propósito de revolver discussão acerca
de questão competencial posta no Habeas Corpus nº 7000230-
95.2021.7.00.0000/AM, o qual teve seu seguimento obstado, por decisão monocrática
(posteriormente desafiada, infrutiferamente, pelo Agravo Interno acima referenciado),
dado que também pretendia (mais uma vez) rediscutir tal matéria, já decidida no
âmbito da Corte Castrense e do Pretório Excelso (nesse sentido, HC 188.640 AgR, 1ª
Turma, Relator Ministro Luiz Fux. Julgamento em 08/09/2020, Publicação Dje-234, de
23/09/2020, com trânsito em julgado na data de 29/9/2020). (...)".
Assiste razão à PGJM.
Os ED têm por escopo sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado
embargado.
Tais vícios devem ser necessariamente indicados pela parte interessada em sua oposição, nos
termos do art. 542 do CPPM, sob pena de os ED serem considerados manifestamente incabíveis.
Por óbvio, os Aclaratórios não se prestam ao exame de matéria estranha ao recurso embargado
nem ao reexame de tese exaustivamente discutida.
Nesse sentido, são os argumentos do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, os quais adoto como razões de decidir, in litteris:
"(...) 3. Com efeito, praticamente toda a cantilena constante dos Aclaratórios
refere-se à hipotética incompetência da Justiça Militar da União, para o
processamento do delito militar de uso de documento falso, em tese praticado pelo
ora Embargante, matéria que não era objeto do Agravo Interno nº 7000249-
04.2021.7.00.0000/AM, o qual pretendia, em síntese, a redistribuição do Habeas
Corpus nº 7000230-95.2021.7.00.0000/AM ao eminente Ministro Doutor José Coêlho
Ferreira, com a consequente anulação da decisão monocrática do Relator do feito,
eminente Ministro General-de-Exército Marco Antônio de Farias, a qual negou
seguimento ao citado Writ (neste sentido, arquivo 1-AGRAVO INTERNO do evento 1 do
Agravo Interno nº 7000249-04.2021.7.00.0000/AM).
4. Posta a questão nestes exatos termos, se verifica cristalinamente que, por
uma obviedade ululante, a Corte Castrense não poderia se debruçar sobre a
análise da questão da competência da Justiça Militar da União, pois se tratava de
matéria absolutamente estranha ao Agravo Interno manejado, além de se tratar de
questão já decidida, como alinhavado, por essa Corte Castrense e pelo Supremo
Tribunal Federal. Em decorrência lógica, não existe qualquer omissão na 'não análise'
de uma matéria que, efetivamente, não poderia ser (re)analisada — mais uma vez —
por esse Superior Tribunal Militar.
5. Quanto à questão da Relatoria do Habeas Corpus nº 7000230-
95.2021.7.00.0000/AM, sobre a qual o Embargante requer 'esclarecimentos' (sic),
aduzindo que o Acórdão lavrado no Agravo Interno nº 7000249-
04.2021.7.00.0000/AM seria omisso, fato é que tal questão foi explicitada em
longo, claro, detalhado e fundamentado arrazoado, constante de três folhas
do Acórdão em questão (fls. 4, 5 e 6 do arquivo 2-INTEIRO_TEOR do evento 33 do
Agravo Interno nº 7000249-04.2021.7.00.0000/AM), descabendo falar-se em qualquer
vício na análise da matéria, quanto mais omissão, pois se verifica, mesmo em leitura
superficial e minimamente atenta do Acórdão embargado, que o Superior Tribunal
Militar analisou, com a profundidade que lhe é peculiar, a questão jurídica proposta,
repelindo (repita-se: em longo, claro, detalhado e fundamentado arrazoado) a
esdrúxula tese defensiva.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/09/2021 20:17:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccabba8a
6. Portanto, temos que os presentes Embargos de Declaração não devem
ser conhecidos, seja por tratarem de questão estranha à discussão contida no
Acórdão embargado, seja por pretenderem 'esclarecimentos' acerca de uma
hipotética e inexistente omissão. (...).".
Em suma, verifica-se, nitidamente, que a Defesa não apontou qualquer vício no Acórdão
embargado, tampouco violação apta a compor eventual prequestionamento perante o STF.
Ao contrário, a narrativa defensiva revela a clara pretensão do embargante em rediscutir
matéria preteritamente decidida por esta Corte Castrense, desvirtuando o presente instrumento.
Tal conduta é inadmissível, nos termos da sólida jurisprudência deste Tribunal, conforme se
verifica no precedente abaixo, in verbis:
" EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NÃO
VERIFICADAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM.
ACOLHIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES. EMBARGOS
REJEITADOS. Acolhe-se preliminar de não conhecimento dos Embargos de
Declaração, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, uma vez
que a Defesa utilizou-se de via absolutamente inadequada para buscar a
reforma do Acórdão recorrido, sem apontar qualquer obscuridade,
ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.
Decisão unânime.". (Embargos de Declaração nº 7000644-98.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 18.10.2018.)
(Grifo nosso.)
Em sentido semelhante: Embargos de Declaração nº 7000323-29.2019.7.00.0000, Relatora
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 13.6.2019; Embargos de
Declaração nº 207-84.2015.7.00. 0000, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
julgado em 17.12.2015; e Embargos de Declaração nº 115-27.2014.7.07.0007, Relator Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO, julgado em 4.11.2015.
Diante da patente inexistência dos requisitos impostos pelo art. 542 do CPPM não há como
prosperar a oposição dos Embargos, mesmo que apenas para fins de prequestionamento à
admissibilidade de Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, acolho a preliminar, suscitada pela PGJM, de não conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração, por ausência de amparo legal.